Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728491-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANESSA NASCIMENTO DE LIMA REU: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a autora para que, no prazo de 10 dias, emende a petição inicial indicando a decisão de mérito que pretende rescindir, bem como o fundamento legal para tanto. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator